Tribunal: TJDFT
Processo: 0700430-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700430-70.2022.8.07.0000 RECORRENTE: MARA DAISY GIL DIAS RECORRIDOS: ELETRICIDADE PARAENSE S/A, ANA PAULA GIL DIAS, AYRES BRITTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO SEM EFEITO SUSPENSIVO, POR DECISÃO DO TRIBUNAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DO JUÍZO A QUO QUE INDEFERIU A LIBERAÇÃO DOS VALORES PENHORADOS. INCOMPETÊNCIA FUNCIONAL. EFICÁCIA IMEDIATA DO ACÓRDÃO DE JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESNECESSIDADE DE CAUÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. O art. 995 do Código de Processo Civil prevê que “os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso”. 2. Logo, em regra, o pronunciamento do Tribunal que resolve o agravo de instrumento gera efeitos imediatos. A suspensão da eficácia é exceção e só pode ser concedida pelos órgãos indicados no art. 1.029, § 5o, do Código de Processo Civil (CPC). 3. Na hipótese, em julgamento de agravo de instrumento, o Tribunal determinou a tramitação dos embargos à execução sem efeito suspensivo. Contudo, o juízo a quo indeferiu o pedido do exequente de levantamento dos valores penhorados na execução, até o trânsito em julgado do agravo de instrumento. 4. A determinação do juízo de aguardar o trânsito em julgado para execução de ato que é consequência necessária do acórdão do agravo de instrumento significa, em outras palavras, postergar o momento da produção dos seus efeitos, sem previsão em lei ou pronunciamento de algum dos órgãos elencados no art. 1.029, § 5o, do CPC. Portanto, trata-se de atribuição de efeito suspensivo por juízo funcionalmente incompetente. 5. Só se exige caução para levantamento de valores penhorados em cumprimento provisório de sentença, o que não corresponde ao caso. 6. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega violação ao artigo 1.029, §5o, do Código de Processo Civil, defendendo que a decisão agravada agiu acertadamente ao vincular o levantamento dos valores bloqueados no processo de origem (0726813-19.2021.8.07.0001) ao trânsito em julgado do agravo de instrumento 0733724-50.2021.8.07.0000, pois, em decorrência do alto valor, existe claro risco de grave dano e de difícil reparação, razão pela qual pede seu restabelecimento. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 1.029, §5o, do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “os riscos de dano e suposta irreversibilidade da medida já foram analisados no acórdão do agravo de instrumento 0733724-50.2021.8.07.0000, pois correspondem a um dos critérios para atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução” (ID 35901822). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025